Tribunal: TJMT
Processo: 1016599-13.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016599-13.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GEOVA GUARDIANO DE CARVALHO - CPF: 860.919.561-91 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, REGISTRO DE CHAMADAS E FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE PELO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No presente caso, a empresa de telefonia, foi exitosa em comprovar que o Reclamante realizou a contratação do da linha móvel, por meio de telas sistêmicas com informações de cadastro, registro de chamadas e relação de faturas pagas demonstrando que o consumidor fez utilização dos serviços disponibilizados.

Demonstrada a relação jurídica e o débito impugnado, translucido se faz o entendimento de que a inscrição do autor no cadastro de inadimplente decorreu do regular exercício do direito do reclamado.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

TELEFONICA BRASIL S.A.-VIVO recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Jardim Glória- Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formalizados na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por GEOVA GUARDIANO DE CARVALHO.

Sustenta que o magistrado ao julgar os embargos de declaração opostos nos autos, aplicou-lhe multa de 2% o que deve ser afastado uma vez que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de sanar omissões apontadas na sentença vergastada.

Afirma que, colacionou aos autos documentos que comprovam a contratação dos serviços de telefonia móvel pelo Recorrido, o qual usufruiu dos serviços durante os anos de 2016 a setembro de 2017, efetuando nesse interregno, o pagamento de 13 faturas.

Assevera que, localizou o contrato por meio do qual p Recorrido realizou a migração da linha, demonstrando de forma cabal a relação contratual entre as partes.

Discorre acerca da possibilidade do contrato em fase recursal, citando precedente da Turma Recursal nesse sentido.

Aduz que inexiste dano moral indenizável na espécie ante a efetiva contratação, agindo a Recorrente no exercício regular do seu direito ao proceder a negativação do Recorrido.

O Recorrido em contrarrazões pugna pelo não conhecimento do recurso ante a inovação recursal, diante da apresentação do contrato mantido pelas partes, somente em grau recursal.

No mérito, rebate os argumentos expendidos no recurso, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, no tocante a possibilidade de juntada do contrato em grau recursal, insta consignar que no meu entendimento, desde que a parte contrária tenha a respeito dele se manifestado, inexiste óbice.

E, no caso, houve manifestação do Recorrido.

De maneira que, ainda que não se trate tecnicamente de documento novo, torna-se relevante sua análise para elucidação da causa.

Além disso, citado contrato só vem robustecer meu entendimento acerca da questão, uma vez que, compulsando os documentos trazidos com a contestação, evidencia-se que a contratação de serviço móvel de telefonia fora estabelecida entre as partes, haja vista relação de telas sistêmicas, faturas pagas e relatório de chamadas realizadas pela recorrente durante o período de contratação, bem como o fato de que o endereço constante nas faturas é o mesmo que consta no extrato do SERASA.

Dessa forma, para além das telas sistêmicas que comprovam a motivação da negativação do Recorrido perante o inadimplemento das faturas, a Recorrente acostou registro de chamadas efetuadas por este durante o período da contratação e juntou também, faturas pagas pelo consumidor, comprovando por sua vez a utilização dos serviços contratados

Nessa linha, as provas trazidas, com as informações do sistema da empresa de telefonia, que possuem certificação comprovada, permitem verificar que os fatos não se deram conforme a narrativa da petição inicial, de sorte que não vejo presente a responsabilidade civil pugnada, pois ausente ato ilícito na espécie judicializada.

Destarte isso, de acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Outrossim, nesse mesmo sentido a Turma Recursal já decidiu também.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de faturas de consumo, telas sistêmicas e relatório de chamadas, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

4.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000038-70.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (Destaquei)

Imperioso registrar, que uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por fim registro que, os embargos opostos pela parte Recorrente em primeira instância não se revestiu de caráter protelatório uma vez que interposto com o fito de ver aclarada a omissão da sentença com relação ao rol de documentos que apresentou relativos a contratação entre as partes, razão pela qual, acolho também o pedido de afastamento da referida multa.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023